Tribunal: TJBA
Processo: 8136364-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136364-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA CAM FERREIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO DE CASTRO CARRERA registrado(a) civilmente como MARCELO DE CASTRO CARRERA

APELADO: ANDRE OLIVEIRA DE SA e outros

Advogado(s)
:
ALIETE RODRIGUES MARINHO, SERGIO RAMOS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO INTERNO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
PARA A SUA CONCESSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo
interno
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

II. Questão em discussão

2. Verificar
se a recorrente,
pessoa jurídica, não
preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que
a pessoa jurídica
deve
comprovar a falta de recursos financeiros para adimplemento dos custos do processo.

4.
A
mera apresentação da declaração de inatividade não é suficiente para a concessão do benefício,
sendo imprescindível a demonstração robusta da ausência de condições para realizar qualquer tipo de desembolso.

5.
A partir do objeto social da empresa apelante, da quantidade de imóveis indicados como de sua propriedade, além do importante valor devido à fazenda nacional, nota-se que a construtora, empresa de grande porte, possui lastro financeiro capaz de garantir o pagamento das despesas do processo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
n.
8136364-87.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante CONSTRUTORA CAM FERREIRA LTDA - EPP e como agravada ANDRE OLIVEIRA DE SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

JR19